Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-92.2022.8.26.0648
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Readequação. Modulação de efeitos do julgamento da ADC 49/RN. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Desnecessidade. Modulação que se limita a atribuir eficácia pró futuro quanto à transferência de créditos entre estabelecimentos. Precedente não violado. Desnecessidade de adequação. Acórdão mantido.